Tribunal: STF
Processo: Rcl 56153
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. ART. 68 E § 3º DA LEI Nº 1.621, DE 2008. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO RECONSIDERADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de agravo regimental, interposto por Eliana Aparecida Custódio, contra decisão pela qual julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância aos critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.



    2. A agravante defende que a decisão ora recorrida está equivocada, porquanto o menor vencimento mencionado pela norma municipal acompanhou o valor do salário mínimo por seis anos (2016-2021), o que configura a vinculação inconstitucional do adicional de insalubridade.



    3. Afirma que o caput do artigo 68 da Lei municipal nº 1.621, de 2008, prevê que o adicional de insalubridade deverá ser calculado com base no vencimento efetivo do cargo. Contudo, foi acrescentado o § 3º, que determina que a base de cálculo será o valor de referência da tabela geral de vencimento que tem por base o salário mínimo.



    4. Sustenta que “o poder judiciário não agiu de forma que usurpasse sua competência, uma vez que este somente realizou a interpretação da norma legal sendo o caput do art. 68 da lei municipal 1.621/2008. Onde eliminou a contradição e afastou a inconstitucionalidade”(e-doc. 29, p. 8). Nesse sentido, cita duas decisões do Ministro Nunes Marques e a Rcl nº 57.922-AgR/PR, julgada pela Primeira Turma.



    5. Pede o provimento do presente agravo para que seja julgada improcedente a reclamação.



    6. No caso de manutenção da decisão ora agravada, requer “a modulação dos efeitos se faz necessária para que nos anos em que a reclamante atrelou o salario mínimo como base de calculo onde desrespeitou os princípios constitucionais e o texto da sumula vinculante 04. Seja modulado os efeitos da decisão para que seja condenada a reclamante a pagar o adicional de insalubridade com base no vencimento da beneficiária” (e-doc. 29, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Analisando a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação às decisões proferidas pelas Turmas Recursais do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ao interpretarem o adicional de insalubridade previsto no art. 68 da Lei nº 1.621, de 2008, do Município de Mandaguaçu/PR (Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Mandaguaçu), entendo que assiste razão à beneficiária, ora agravante.



    8. Reconsidero, portanto, a decisão anteriormente proferida (e-doc. 23).



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    11. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    12. Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    13. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:



    E. 4 (SV): “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    14. Constata-se, da decisão impugnada, que foi negado provimento ao recurso inominado interposto pelo Município, mantendo a sentença que considerou que o § 3º do art. 68 Lei nº 1.261, de 2008, vinculou indevidamente o vencimento-base ao salário mínimo, determinado o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo, conforme determinado pelo caput do art. 68 da referida lei municipal. Confira-se os fundamentos da sentença e da decisão que a manteve (grifos acrescentados):



    Sentença (e-doc. 2, p. 1- 6):



    “Trata-se o presente de caso de Ação de Cobrança, em que a Requerente alega que é servidora pública estatutária, ocupando o cargo de motorista, desde 07 de junho de 2006, sendo que o ente público Requerido não estaria observando e, por consequência, desrespeitando as normas estatutárias, especialmente no que tange ao piso salarial e à base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade. 



    Por conseguinte, a Requerente teria direito à adequação do pagamento do adicional de insalubridade aos termos do artigo 68, caput da Lei n°. 1.621/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mandaguaçu), sob pena de afronta à disposição legal municipal e a Súmula Vinculante n°. 04 do STF, pugnando, a demandante, ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento do adicional de insalubridade sobre o salário base, com integração à remuneração e reflexos em férias + 1/3, 13º salário, horas extras e FGTS.



    (...)



    Inicialmente, cumpre transcrever o caput e, ainda, o §3°, ambos do artigo 68 da Lei Municipal n°. 1.621/08: 



    “Artigo 68 Os funcionários que trabalham com habitualidade e locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.



    §3º os adicionais de que trata esta subseção serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município”



    Ademais, a fim de elucidação e interpretação, segue a transcrição da Súmula Vinculante n°. 04 do STF:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Vislumbra-se que a própria lei municipal se contradiz, quando cita em seu caput, que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o salário base da servidora/vencimento do cargo efetivo, no entanto, no §3° aduz que o aludido adicional será calculado com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município, ou seja, a incongruência resta clara no presente caso. 



    Destarte, a alegação do ente público, no que concerne à inexistência de indexação do salário mínimo ao pagamento do adicional de insalubridade à servidora pública, esta não deve prosperar, eis que quando o ente público tipifica que os adicionais serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município, o salário mínimo está sendo usado como base de cálculo, haja vista que o menor vencimento dos servidores municipais é justamente o salário mínimo. Por conseguinte, é de se perceber que o §3° contraria o expresso na Súmula Vinculante 04 do STF e óbice na própria Constituição Federal.



    (...)



    Nesta seara de pensamento, seguindo entendimento consolidado das Turmas Recursais do Estado do Paraná, considerando que o artigo 68, caput do Estatuto dos Servidores do Município de Mandaguaçu, expressamente tipifica a base de cálculo do adicional de insalubridade, como sendo o vencimento do respectivo cargo efetivo da servidora, faz jus a Requerente, à readequação em seus vencimentos, bem como, as diferenças apuradas, a título de adicional de insalubridade, considerando a base de cálculo o vencimento de seu cargo e não o salário mínimo (como vinha sendo calculado e aplicado no caso em tela). 



    Assim sendo, razão assiste à demandante em suas pretensões, devendo este Município, a passar a efetuar o pagamento do adicional de insalubridade, em prol da Requerente (servidora pública), utilizando-se o salário base do cargo em questão e, não o salário mínimo vigente. Outrossim, as diferenças devem ser apuradas, em sede de cumprimento de sentença, desde 27 de agosto de 2016 (considerando a prescrição quinquenal – despacho em sequencial n°. 51.1), até a efetiva implementação da base de cálculo sobre o vencimento efetivo do cargo da parte Requerente e, posteriormente pagas pelo ente público ao demandante.



    (...)



    III. DISPOSITIVO Diante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer formulado por ELIANA APARECIDA CUSTÓDIO na ação que move contra o MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU, para: 



    a) Determinar que o ente público Requerido utilize como base de cálculo, para o adicional de insalubridade, o vencimento do cargo efetivo da servidora pública Requerente.”



    Decisão da Turma Recursal (e-doc. 6, p. 1-3):



    “O pagamento do adicional de insalubridade no âmbito do Município de Mandaguaçu foi reconhecido no artigo 68 da Lei Complementar nº 1261/2008,o qual transcrevo abaixo:



    “Artigo 68 Os funcionários que trabalham com habitualidade e locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. 



    (...) 



    §3º os adicionais de que trata esta subseção serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município.”



    Todavia, restou incontroverso nos autos que a municipalidade utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, cuja hipótese encontra óbice na Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 7º, IV, ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim:



    "Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;”



    Logo, conforme brilhantemente fundamentado pelo juízo de origem (mov.62.1):



    “Vislumbra-se que a própria lei municipal se contradiz, quando cita em seu caput, que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o salário base da servidora/vencimento do cargo efetivo, no entanto, no §3° aduz que o aludido adicional será calculado com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município, ou seja, a incongruência resta clara no presente caso.”



    Sobre o tema, a Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial. 



    Sendo assim, é imperiosa a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo mencionado, não havendo supedâneo para reforma da sentença proferida pelo juízo de origem.” (grifos acrescentados).



    15. Com efeito, é preciso ter em consideração que, no julgamento do RE nº 565.714-RG/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, o qual originou a edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria.



    16. Analisou-se, na ocasião, a recepção do art. 3º da Lei Complementar paulista nº 432, de 1985, que determinava que “o adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, em percentuais de, respectivamente, 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), que incidirão sobre o valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos”.



    17. Naquele caso, dois policiais militares do Estado de São Paulo ajuizaram ação contra a Fazenda Pública paulista na qual pleiteavam a obrigação de fazer consistente em utilizar como base de cálculo do adicional de insalubridade o valor total da remuneração por eles recebida. Sustentavam que o art. 3º da Lei Complementar estadual não fora recepcionado pelo art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, parte final que possui a seguinte redação (grifos acrescentados):



    "Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



    (...)



    IV - salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim."



    18. O pedido foi julgado improcedente, mantendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a sentença. Os policiais militares, então, interpuseram recurso extraordinário, reiterando a argumentação de não recepção da lei paulista, anterior à Constituição da República.



    19. A Relatora do feito neste Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármen Lúcia, concluiu que efetivamente o dispositivo legal questionado não fora recepcionado pela atual Constituição que veda “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória” (RE nº 565.714/SP, p. 1.213).



    20. Contudo, entendeu ser necessário definir como seria calculado o adicional de insalubridade, naquele caso concreto, uma vez que a declaração de não recepção da lei paulista não poderia importar na extinção do benefício pago aos então recorrentes.



    21. Assim, foi definido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 30/04/2008, que, “em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso - e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes - haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração" (RE nº 565.714/SP, p. 1.221).



    22. Na mesma data, foi aprovado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.



    23. Compulsando detidamente os documentos constantes dos autos, entendo que, no caso sob examine, a Turma Recursal do Juizados Especiais do Estado do Paraná não se distanciou dessa orientação, ao concluir que, muito embora o valor do vencimento-base previsto no § 3° do art. 68 da Lei Complementar n° 1.261, de 2008, do Município de Mandaguaçu/PR, equivalha ao salário mínimo, o próprio caput do referido dispositivo oferece solução à questão, ao prever que o adicional de insalubridade deverá ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo.



    24. Dessa forma, não é possível afirmar que a fundamentação adotada pelo Juízo de origem implica ofensa ao teor do enunciado n° 4 da Súmula do STF, na medida em que a autoridade reclamada, longe de atuar como legislador positivo, limitou-se à interpretar o art. 68 da Lei municipal nº 1.621, de 2008. Ainda que se entendesse juridicamente equivocada a interpretação dada ao dispositivo legal, não há como enquadrar a decisão, nos moldes da rígida justaposição exigida pelo instituto da reclamação, como violadora da jurisprudência vinculante desta Corte, ora em apreço.



    25. Por outro lado, consoante cuidadosamente detalhado, percebe-se ter havido a aplicação, resultante de devido processo interpretativo, da norma jurídica consubstanciada no art. 68, caput, da Lei municipal n° 1.621, de 2008, a partir da adoção de premissas fáticas e conclusões jurídicas das quais, notoriamente, a parte reclamante discorda. Entretanto, não é no estreito âmbito de uma reclamação constitucional que o exame meritório dessas premissas poderá ser empreendido, sob pena de desvirtuar o uso restrito do instrumento



    26. Esse entendimento foi adotado pela Primeira Turma desta Corte em caso idêntico ao que ora se analisa, na reclamação ajuizada pelo Município de Mandaguaçu/PR:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU/PR. ARTIGO 68 DA LEI MUNICIPAL 1.621/2008. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO PROVIDO.



     I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo prevista em lei por meio de decisão judicial. Precedentes. 



    II - No caso, a decisão reclamada não alterou a base de cálculo prevista em lei, mas interpretou a regra existente na legislação municipal de forma mais favorável ao servidor. 



    III - Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação.”



    (Rcl nº 57.922-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17/10/2023 e p. 19/12/2023).



    27. Importante transcreverem, para uma perfeita compreensão da identidade entre os julgados, trechos do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes que, na ocasião, levaram o Relator ao reajuste de seu voto:



    “Analisados os autos entendo ser o caso de DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno e julgar IMPROCEDENTE a Reclamação. 



    A presente ação reclamatória está pautada na alegação de violação à Súmula Vinculante 04 pelo Juízo da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0001641- 37.2021.8.16.0108. 



    A decisão agravada entendeu que “a Turma Recursal reclamada, sob o pretexto de interpretar corretamente a Lei n. 1.621/2008, na verdade, violou a Súmula Vinculante 4, ao desconsiderar o disposto no § 3º, do art. 68 da já referida lei e, assim, alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade de servidora pública do Município de Mandaguaçu/PR”.



    Entretanto, pedindo todas as vênias, entendo que não é o caso dos autos. 



    O Juízo Reclamado, ao apreciar a controvérsia, entendeu que o adicional de insalubridade deveria ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor, nos termos da legislação municipal aplicável à espécie, Lei 1.621/2008, conforme se infere do seguinte trecho do ato reclamado:



    “A controvérsia cinge-se em apurar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela parte autora. 



    No âmbito do Município de Mandaguaçu/PR, o pagamento do adicional de insalubridade está previsto no artigo 68 da Lei Municipal n.º 1.621/2008. Vejamos: 



    Art. 68 Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. 



    § 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. 



    § 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. 



    § 3º Os adicionais de que trata esta subseção serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município. – Destaquei. 



    Não obstante a previsão legal quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade (sobre o vencimento do cargo efetivo – caput; e sobre o valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município - §3°), a Municipalidade vem utilizando o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do referido adicional, o que se verifica dos holerites juntados pela parte autora referentes aos anos de 2017 a 2021 (mov. 1.6 – autos principais).



    Ademais, a Súmula Vinculante n.º 04 do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial. 



    Deste modo, não se trata de violação ao disposto na referida Súmula, uma vez que o Poder Judiciário, in casu, está conferindo a correta observância da norma, determinando que o cálculo do adicional de insalubridade se dê sobre o vencimento do cargo efetivo, nos exatos moldes do previsto na Lei Municipal n.º 1.621/2008 (artigo 68, caput). 



    Por oportuno, como bem ressaltado pela autoridade sentenciante, “quando o ente público tipifica que os adicionais serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município, o salário mínimo está sendo usado como base de cálculo, haja vista que o menor vencimento dos servidores municipais é justamente o salário mínimo”. Portanto, imperioso que se observe a correta aplicabilidade da legislação municipal, a qual determina o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo, consoante disciplina do caput do artigo 68 do Estatuto dos Servidores do Município de Mandaguaçu.” 



    Ou seja, conforme se infere do trecho acima transcrito, em momento algum, o Juízo reclamado substitui o legislador na fixação da base de cálculo do adicional, pelo contrário, o que se constata é que foi feita uma interpretação da norma municipal para assentar que o adicional deveria ser calculado nos termos do caput do artigo 68 da Lei 1.621/2008, e não nos termos do parágrafo 3º do mesmo diploma legal. Por oportuno replico a norma analisada:



    (...)



    Logo, a discussão havida na origem não passa pela substituição judicial de base de cálculo de adicional pago a servidor público, mas sim pela interpretação sistemática da norma local.



    (...)



    Ou seja, não viola o entendimento firmado pela CORTE na edição da Súmula Vinculante 04, a fixação, pelo Juízo originário, da base de cálculo do adicional de insalubridade nos termos do caput ou do § 3º do artigo 68 da Lei 1.621/2008. 



    No mesmo sentido, menciono, ainda, RCL 62.534, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/09/2023; e RCL 56.154, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJE de 07/03/2023, que envolvem o mesmo Ente Municipal. 



    Ante o exposto, reajustado o voto pelo Relator, acompanho no PROVIMENTO ao Recurso de Agravo para julgar IMPROCEDENTE a Reclamação.” 



    (Rcl nº 57.922-AgR/PR, voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 9-13).



    28. Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida (e-doc. 23) e, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação, prejudicado o agravo regimental (e-doc. 29). Sem honorários conforme entendimento prevalente na Segunda Turma.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



    Relator